Tribunal: TJDFT
Processo: 0000889-80.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL.
Para a decisão de pronúncia, bastantes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo.
Em havendo dúvida quanto ao dolo do agente e não sendo detectável, de plano, o suporte fático da desclassificação na fase da pronúncia, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri.
Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados.
Recurso desprovido